Tribunal: TJES
Processo: 0014986-78.2021.8.08.0048
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Injúria
Data de julgamento: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014986-78.2021.8.08.0048
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 6ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INAPLICABILIDADE DA LEI DE N.º 11.340/06. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.

1. A situação de desvantagem da mulher que a Lei Maria da Penha visa a reequilibrar é a que retrate agressão praticada no âmbito doméstico intimamente ligada à opressão de gênero que se amolda à finalidade da norma especial.

2. As circunstâncias concretas dos autos conduzem à conclusão de que os fatos praticados não se encontram baseados em ofensa do gênero protegido (Lei n° 11.340/06, art. 5, III). n° 11.340/06, art. 5, III).

Pelo que se vê, trata-se de ameaça praticada no âmbito doméstico, mas atrelada à desavenças familiares decorrentes do consumo de drogas por parte do agressor, não estando ligado à opressão de gênero que se amolda à finalidade da norma especial, pois, aparentemente, as ameaças também ocorreriam se a vítima fosse do sexo masculino.

3. Competência do juízo suscitado.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de jurisdição, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)0014986-78.2021.8.08.0048

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VOTO

Trata-se de Conflito de Jurisdição suscitado pelo
Juízo do 1º Juizado Especial Criminal da Serra
em face do
Juízo da 6ª Vara Criminal de Serra
.

O juízo suscitante determinou a remessa dos autos para vara especializada em Violência Doméstica, por entender que esta seria a vara competente para análise e julgamento da ação penal ajuizada em desfavor de Jeckson da Silva Brito, pela suposta prática do crime previsto no art. 147 c/c o art. 61, II, “f”, do CP, na forma da Lei n.º 11.340/06, em face da vítima Tereza da Silva Brito (genitora do acusado).

O juízo suscitado, por sua vez, declinou de sua competência, considerando que os fatos descritos na ação originária, apesar de terem ocorrido no âmbito familiar, não se submetem ao regramento da Lei Maria da Penha.

É um breve relato. Passo a decidir.

A controvérsia cinge-se em averiguar qual o juízo competente para apurar suposta prática de infração penal prevista no artigo 147 c/c o art. 61, II, “f”, do CP, na forma da Lei n.º 11.340/06, cometida por Jeckson da Silva Brito em face da vítima Tereza da Silva Brito, sua genitora.

Para análise do caso em testilha impõe-se um breve resumo dos fatos.

No dia 30 de outubro de 2021, na Rua Nossa Senhora de Lourdes, nº 15, quadra 130, Bairro São Francisco, Serra, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à Tereza da Silva Brito, sua genitora e vítima.

Infere-se que a vítima e o Denunciado residem no mesmo imóvel, sendo mãe e filho. Ocorre que o Denunciado é usuário de drogas ilícitas, o que torna a convivência de ambos insustentável.

No dia 29 de outubro de 2021, no período noturno, o Denunciado saiu de casa e retornou somente na noite do dia seguinte, totalmente transtornado. Ao entrar na residência da vítima, passou a xingá-la de “desgraça e demônio” e a proferir ameaças, dizendo “que a mataria”. Com receio, a vítima acionou a Polícia Militar, que compareceu ao local dos fatos e prendeu o Denunciado em flagrante delito.

Em que pese tratar-se de matéria que ainda gera muita controvérsia jurisprudencial, no caso em debate deve ser afastada a aplicação da Lei Federal n.º 11.340/06.

A denominada Lei Maria da Penha, em seu art. 5.º, inc. III, caracteriza como violência doméstica aquela em que o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação (CC n. 100.654/MG, Terceira Seção, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 13/5/2009).

No caso, as circunstâncias concretas dos autos conduzem à conclusão de que
os fatos praticados não se encontram baseados em ofensa do gênero protegido (Lei n° 11.340/06, art. 5, III).

Isso porque, como se observa, os fatos se deram em razão de problemas de convivência entre mãe e filho, não havendo o que se falar em situação de desvantagem da mulher que a Lei Maria da Penha visa a reequilibrar.

Pelo que se vê, trata-se, na verdade, de ameaça praticada no âmbito doméstico, mas atrelada a desavenças familiares decorrentes do contínuo consumo de drogas e álcool por parte do agressor, não estando ligado à opressão de gênero que se amolda à finalidade da norma especial, pois, aparentemente, as ameaças também ocorreriam se a vítima fosse do sexo masculino.

Sobre o tema, colaciono, precedentes desta Colenda Câmara Criminal:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA AGRESSÃO VERBAL E FÍSICA - PESSOA DO SEXO FEMININO AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA AO GÊNERO DA VÍTIMA RELAÇÃO FAMILIAR QUE ESTÁ AFASTADA DO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA ORIGEM EM PROBLEMAS FAMILIARES LEI 11.340/2006 AFASTADA COMPETÊNCIA DA 1ª VARA CRIMINAL DE SERRA . 1 Conforme entendimento firmado nesta corte, a Lei Maria da Penha possui a gênese ligada a hipossuficiência de gênero, situação hábil a deflagrar a sua aplicação. 2 Estando os fatos alinhados à temática de problemas familiares, não destacados pela condição peculiar da vítima a luz dos fundamentos da Lei 11.340/06, a especialidade normativa não deve ser invocada para deslindar a causa. 3 Diante do afastamento da hipótese legal específica da Lei Maria da Penha, deve o feito ser processado na 1ª Vara Criminal de Serra/ES. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 048180229469, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 27/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA VIAS DE FATO E AMEAÇA AGRESSÃO ENTRE IRMÃOS AUSÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA MULHER INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUIZADO CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA IMPROCEDENTE. 1. A Legislação Especial protetiva da mulher (Lei nº 10.340/06) funda-se no princípio da isonomia na sua faceta material, que pressupõe a existência de desigualdades a serem corrigidas, isto é, somente se justifica o tratamento desigual quando existam efetivas diferenças a serem compensadas. Destarte, quando a violência não é motivada no gênero, deve-se dispensar à mulher o mesmo tratamento do homem. Jurisprudência. 2. Embora tenha o suposto crime ocorrido no âmbito familiar, não se afigura possível concluir que a circunstância de ter o acusado, em tese, ameaçado e praticado vias de fato contra a irmã em razão da drogadição, tenha qualquer cunho pejorativo, de desqualificação da vítima na sua condição de mulher, limitando-se a problemas da dependência química, que acabou refletindo na convivência dentro do âmbito familiar. 3. Caso em que não há dúvidas em reconhecer a não aplicabilidade da Lei nº 11.340/06, uma vez que o acusado não pretendia impor sua força física contra a vítima mulher, mas, supostamente, ameaçar e praticar vias de fato a fim de obter dinheiro para sustentar seu vício, independente do gênero da vítima, tanto que já tinha proferido ameaças também contra seu tio e outros familiares no mesmo contexto. 4. Vale lembrar que a intenção do legislador, nos casos de violência doméstica contra a mulher, é a sua proteção em situação de vulnerabilidade, evitando-se que qualquer briga entre parentes dê causa à aplicação da Lei Maria da Penha .Precedentes do TJ. 5. Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do juízo suscitante. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 100210022313, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto : EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 29/09/2021, Data da Publicação no Diário: 15/10/2021)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA E 5ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA (VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) - NÃO VULNERABILIDADE DE GÊNERO - INAPLICABILIDADE DA LEI 11.340/06 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE - CONFLITO IMPROCEDENTE. 1. Configura-se violência doméstica e familiar contra a mulher, segundo o artigo 5º da Lei 11.340/2006, Qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Caso em que se verifica que o suposto autor, aparentemente alterado pelo uso de entorpecentes, adentrou na casa de sua mãe, lesionando-a, bem como sua cunhada, não restando claro qual teria sido o motivo específico para seu comportamento. Assim, não se trata de incidência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), eis que em momento algum restou demonstrado que os fatos ocorreram devido à vulnerabilidade do gênero feminino. Precedentes. 2. Conflito de Competência julgado improcedente para fixar a competência da 7ª Vara Criminal de Vila Velha para a apreciação do feito. (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 050180086428, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 25/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

Por tais fundamentos,
julgo procedente
o presente conflito de jurisdição para reconhecer a competência do juízo suscitante - 1º Juizado Especial Criminal de Serra para apreciação da matéria objeto destes autos.

É como o voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator.